Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730120-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN RODRIGUES DAMACENO TOMAS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLAN RODRIGUES DAMACENO TOMAS contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0709897-61.2022.8.07.0004) movida contra BANCO VOTORANTIM S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no qual o autor postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos (ID 134194131): “Trata-se de ação de por conhecimento movida por ALLAN RODRIGUES DAMACENO TOMAS em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., por meio da qual a parte requerente postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos. Sustenta, ainda, que o contrato prevê a cobrança de tarifa e serviços indevidos. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos ou até mesmo perícia contábil, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO RECORRENTE NA POSSE DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPEDIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO No 300 DO CPC. CAUÇÃO. NÃO É SUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida não tratou das matérias concernentes a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, daí porque inviável a discussão nos autos deste recurso. 2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Não obstante a parte agravante ressaltar a existência de supostas irregularidades e abusividades no contrato de empréstimo firmado entre as partes, não se verifica nos autos, em um juízo de cognição sumária, tal situação, já que o recorrente anuiu mediante contrato com a instituição agravada, carecendo, pois, de dilação probatória. 4. A prestação de caução não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência quando não restar demonstrado a probabilidade do direito vindicado. 5. Em sede de cognição não exauriente, como é próprio deste momento processual, depreende-se dos elementos contidos nos autos que a questão exige incursão probatória, sendo mais razoável a instrução do feito principal, quando serão melhor aferidas as alegações e provas das partes. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão n.1070618, 07044472820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. Por fim, destaco que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sem prejuízo, promovo a citação da parte ré pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Int.” Nas razões do recurso, o recorrente requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda com o agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 39143387), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida. Os autos de origem se referem à ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante, que postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos e que o contrato prevê a cobrança de tarifa e serviços indevidos (ID 134121236). O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. A questão da insuficiência, inclusive, restou elucidada no voto-vista da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, que abriu divergência no julgamento. Destaco: “(...) Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação (...)” O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 15:20:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador